Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739832-90.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão prolatada no ID 64314321, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos da Ação Civil Pública no 0709434-43.2023.8.07.0018, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor da agravante e do DISTRITO FEDERAL, pela qual o MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF indeferiu o pedido de suspensão do processo, até a conclusão do processo administrativo instaurado visando à regularização fundiária do imóvel constituído pela Chácara 150/1 Rua 12, localizado no Vicente Pires/DF. Nos embargos de declaração opostos no ID 64483854, a agravante afirma que estaria evidenciada omissão quanto à análise da declaração de regularização provisória do imóvel objeto da ação, que lhe assegura o uso e a fruição temporária do imóvel e vincula as edificações erigidas à garantia do fiel cumprimento do termo de concessão onerosa do bem. Assevera, ainda, que não foi levado em consideração o risco de irreversibilidade da determinação de demolição das edificações erigidas no imóvel. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material. Tem-se por configurada omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar algum dos pedidos formulados pela parte ou quando o magistrado ou colegiado deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não suscitada. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela embargante, não se observa, na r. decisão recorrida, a omissão apontada. No caso em exame, ficou configurada a preclusão a respeito da decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação originária, razão pela qual não poderia ser admitido o processamento do agravo de instrumento, independentemente da existência de risco de irreversibilidade da medida deferida no primeiro grau de jurisdição. Com relação à declaração emitida pela Comissão de Venda Direta de Imóveis da TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília (ID 64267676), tal documento não havia sido juntado aos autos do processo de origem até a data da prolação da decisão objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, não foi levada em consideração pelo d. magistrado de primeiro grau. Dessa forma, a declaração apresentada no ID 64267676 de modo a permitir eventual análise da declaração constante do ID 64267676, para efeitos de sobrestamento da ação civil pública, acarretaria supressão de instância. Convém salientar que, em consulta ao processo de origem, é possível observar que a embargante somente juntou aos autos a mencionada declaração em 24/09/2-24 (ID 212141252), momento em que alegou a ocorrência de fato superveniente e pleiteou a suspensão dos efeitos da tutela de urgência deferida initio litis e da tramitação do processo, até a solução administrativa do processo de regularização fundiária do imóvel objeto do litígio. Portanto, em se tratando de documento que não seria passível de ser analisado no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, não se encontra configurada a omissão apontada pela embargante. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 às 13:20:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora